Tribunal: TJDFT
Processo: 0754216-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
ECA. Medida socioeducativa. Semiliberdade. Finalidade não atingida.
1 – A medida socioeducativa deve ser reavaliada no máximo a cada seis meses, podendo o juiz da execução, após o devido processo legal, mantê-la, substituí-la ou suspendê-la (arts. 42 e 43 da L. 12.594/12).
2 – Constatado comportamento inadequado durante o cumprimento da medida de semiliberdade, evasões, baixo rendimento escolar e desinteresse por oportunidades profissionalizantes, não se recomenda a substituição da medida por outra mais branda, muito menos a extinção da mesma.
3 – Agravo não provido.